Tribunal: TJDFT
Processo: 0027655-60.2014.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Pela decisão de ID 39298121 não conheci do recurso de apelação em razão da deserção. Nada a prover quanto às petições de ID 39374509 e de ID 39379899 que pretendem a juntada simples e posterior do preparo recursal. Operada a preclusão quanto à decisão de ID 39298121, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora